Tribunal: TJBA
Processo: 8000914-92.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000914-92.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RENCO EQUIPAMENTOS S/A

Advogado(s)
:
LAERCIO GUERRA SILVA, DAYTON CLAYTON REIS LIMA

APELADO: DIECI SRL

Advogado(s)
:
RAFAEL MARTINS BORDINHAO, MAURICIO DE PAULA SOARES GUIMARAES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se a agravante em face da decisão monocrática que indeferiu seu pedido de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica agravante faz jus ou não ao benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A
pessoa jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça.

4.
Tratando-se de pessoa jurídica, não se presume verdadeira sua alegação de insuficiência financeira, devendo ser comprovada.

5. No caso dos autos, a agravante é pessoa jurídica e não comprovou a alegada insuficiência financeira.

6.
Os balanços patrimoniais e demonstrativos de resultados do exercício são antigos, como ressaltado na decisão impugnada, sendo certo que a própria agravante faz menção a prejuízos que datam de 2020. Nesse sentido, não há nenhuma informação sobre a situação financeira recente da agravante.

7.
Os demais documentos, que indicam que a agravante é devedora e responde a execuções fiscais e a ações trabalhistas, por si só, não comprovam a sua incapacidade de custear o expediente.

8. A natureza da demanda e os valores envolvidos, além das significativas movimentações financeiras demonstradas pela agravante, afastam a pertinência do benefício legal.

9. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica é excepcional, mesmo quando se encontra em recuperação judicial, o que não é o caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese

10. Decisão mantida.

11. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000914-92.2020.8.05.0039
, em que figuram como apelante
RENCO EQUIPAMENTOS S/A
e como apelada
DIECI SRL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salada de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator